Tribunal: TJDFT
Processo: 0749935-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA DECLARADA INEXIGÍVEL EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA COBRANÇA. COISA JULGADA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de cancelamento de cobranças. Recurso do autor em face da sentença que reconheceu a coisa julgada.
2 – Coisa julgada. Obrigação de fazer. A coisa julgada se caracteriza pela reprodução de ação que já foi decidida por sentença transitada em julgado (art. 337, § 1o, do CPC, tal como no caso em exame. O autor ajuizou a presente ação requerendo o cancelamento de cobranças indevidas de débito de cartão de crédito. Tais cobranças foram declaradas inexigíveis nos autos do processo de no 0702383-26.2019.8.07.0016, com determinação de exclusão das operações que originaram a dívida. Eventual descumprimento da obrigação deve encontrar resposta nos autos do processo originário, uma vez que o instituto da coisa julgada impede a discussão de mesma matéria, com as mesmas partes, em novo feito.
3 – Conversão da obrigação em perdas e danos. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, ocorrida no processo originário, enseja a extinção da exigibilidade de cumprimento dela, que passa a se resolver com o pagamento (art. 823 do CPC). O inconformismo do autor com a determinação supracitada não pode ser suscitado em processo distinto, sobretudo porque a parte dispõe de instrumentos legais para recorrer da decisão com a qual não concorda. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.

J